Tribunal: TJDFT
Processo: 0748270-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADV ESPORTE E SAUDE LTDA. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada contra PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu pedido de tutela de urgência, visando a redução das parcelas mensais do contrato de aluguel firmado entre as partes. Sustenta o Agravante que, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, sua receita diminui consideravelmente e, mesmo com o retorno das atividades, essas se deram apenas parcialmente, com limitação de horário e número de frequentadores, sem qualquer previsão de quando a situação se normalizará. Afirma, assim, ser aplicável ao caso a teoria da imprevisão, que permite a revisão dos contratos como forma de diminuir o impacto de mudanças supervenientes e imprevisíveis que causem onerosidade excessiva. Requer, ao final, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se reduzir o valor do aluguel em 59% (cinquenta e nove por cento) de seu valor vigente, a partir da data de reabertura parcial das atividades da Agravante (14/07/2020) e enquanto perdurar os efeitos do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6 de 2020. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto intempestivo. Em consulta ao andamento processual na primeira instância, é possível extrair que a r. decisão agravada foi expedida eletronicamente ao Agravante no dia 1o/10/2020, findo o prazo de 10 (dez) dias previsto na Lei n. 11.419/2006 (art. 5o, § 3o) sem consulta, de modo que o prazo legal de 15 (quinze) dias para interposição de recurso se encerrou no dia 05/11/2020 (quinta-feira), nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o Agravante somente interpôs o presente recurso no dia 09/11/2020, o que o torna intempestivo. Anoto que, embora o Agravante tenha apresentado pedido de reconsideração daquela r. decisão, apreciada pelo Magistrado de origem no dia 16/10/2020, o aludido pleito não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo recursal. Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste E. TJDFT quanto ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida de acordo com o termo inicial referente à decisão primitiva. 2. Se, ao invés de ingressar com o recurso cabível, a parte optou por reiterar a insurgência perante o juízo de origem, seu conhecimento pela instância ad quem não se mostra possível, uma vez que já restou operada a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJDFT - 07126561520198070000, Relator CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido. (TJDFT - 07021030620198070000, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019) Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator